Tribunal: TJSP
Processo: 1007395-26.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Alegação de ilegitimidade da coautora para propor a ação corretamente afastada. Elementos informativos que revelavam ter o autor solicitado a portabilidade de todas as linhas telefônicas móveis, principal e dependentes. Demandada que indevidamente cancelou essas últimas. Indenização

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Alegação de ilegitimidade da coautora para propor a ação corretamente afastada. Elementos informativos que revelavam ter o autor solicitado a portabilidade de todas as linhas telefônicas móveis, principal e dependentes. Demandada que indevidamente cancelou essas últimas. Indenização por danos morais que em concreto não se justificava, eis que inocorrente repercussão daquela ordem, não se podendo dar ao ocorrido desmedida dimensão, o que impõe a sua cassação. Recurso parcialmente provido.